Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial por adesão. Falso coletivo. Restabelecimento do plano e condenação por dano moral. Quantum.
1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, embora formalmente coletivo empresarial, revela-se atípico, por abranger apenas quatro beneficiários, todos integrantes da mesma família, caracterizando-se como "falso coletivo".
2. Contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de beneficiários deve ser equiparado ao plano individual, por ostentar natureza de contrato coletivo atípico.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde individual, sem inadimplemento e sem observância das formalidades legais, é indevida.
3. A interrupção de tratamento médico necessário, decorrente de rescisão indevida do plano de saúde, configura dano moral, cuja compensação majora-se de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.